Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que fixada a pena no intervalo superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência específica e a circunstância negativa – art. 42 da LAD – obstam a adoção de regime menos gravoso que o fechado para o inicial cumprimento da reprimenda.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.